Tribunal: TJDFT
Processo: 0746764-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746764-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: MAJED MAHMOUD ALI KARAJA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JANAÍNA ELISA BENELI contra a decisão ID origem 213827407, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença n. 0715566-52.2019.8.07.0020, ajuizado em desfavor de MAJED MAHMOUD ALI KARAJA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de pesquisa ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, nos seguintes termos: [...] Após intimado, a parte exequente pleiteou expedição de ofício ao CEF/CNIS, com fim de se verificar se o executado possui vínculo empregatício. Dito isso, tem-se que o pedido deve ser rejeitado, porquanto referida informação em nada contribuirá para a satisfação do crédito perseguido, ainda mais quando o pedido não vem acompanhado de motivação idônea. Veja-se que a medida pleiteada carece de qualquer efetividade, visto que as consultas já realizadas por este juízo, notadamente o INFOJUD, já alcançam dados pretendidos pelo Exequente. Ademais, deve-se que não esgotadas as possibilidades de se encontrar bens do devedor, a exemplo da consulta em busca de imóveis. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. CNIS. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido deexpedição de ofício aoINSS,para requisição deinformaçõesde vínculos empregatícios dos executados na base do CNIS. 2. O pedido de expedição de ofício ao INSS com a finalidade de obter informações na base do CNIS, a fim de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos de remuneração, deve vir acompanhado de indícios de que os devedores mantêm relacionamento com a aludida instituição. 3. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. 4. Destaca-se que a parte exequente, mesmo depois de todas as diligências conduzidas pelo Juízo de origem, não comprovou a realização de suas próprias buscas, ao menos para apresentar início de prova da eventual existência de ativos penhoráveis, não sendo proporcional a expedição dos ofícios pretendida pelo recorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1789792, 0734934-68.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 05/12/2023.) Com efeito, é dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). Ressalte-se que a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional. Por fim, cabe a parte exequente colaborar com o Juízo, com a celeridade e economia processual, bem como não deve formular pretensões desprovidas de razoabilidade, evitando, assim, o embaraço da marcha processual. Diante do exposto, rejeito, portanto, o pedido. [...] [grifou-se] Nas razões recursais, o agravante reforça que as pesquisas realizadas, no intuito de satisfazer a obrigação, até o momento, não restaram frutíferas e a parte agravante não conseguiu receber o débito que lhe é devido, o que faz com que seja necessário a realização de medidas judiciais para a satisfação do débito, sob pena de retirar a valia de todos os atos processuais praticados. Defende que a decisão agravada se mostra inadequada, uma vez que o MM juiz singular presumiu que a medida seria inócua e que a informação em nada contribuirá para a satisfação do crédito perseguido, ainda mais quando o pedido não vem acompanhado de motivação idônea. Argumenta que é de interesse da parte credora/agravante satisfazer seu crédito, bem como é de interesse do Juízo eliminar obstáculos para que isso ocorra, restando imperiosa o deferimento da pesquisa requerida sem, no entanto, afrontar aos princípios da celeridade e menor onerosidade Cita julgados para amparar sua tese. Requer a concessão da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à CNIS a fim de apurar se o agravado possui algum vínculo de emprego. No mérito, requer o conhecimento do presente Agravo de Instrumento e seu provimento para determinar a expedição de ofício à CNIS, para informar ao juízo se a parte agravada possui vínculo empregatício, afastando os fundamentos utilizados na decisão agravada; Preparo recolhido. (ID 65803032). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, uma vez que tempestivo e preparado, preenchendo todos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de requisição judicial de informações ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, com o intuito de verificar a existência de vínculo empregatício. De análise dos autos da origem, verifico que inúmeras diligências realizadas na origem restaram infrutíferas e não encontraram bens penhoráveis, não sendo possível inferir que o executado esteja trabalhando com vínculo empregatício formal. Com efeito, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a efetividade da requisição judicial de informações ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Aliás, as consultas requeridas não seriam úteis, nem efetivas ao processo, pois os cadastros em questão são meramente declaratórios e não viabilizariam a constrição judicial de bens ou valores. No mais, a parte agravante busca descobrir eventuais vínculos empregatícios do devedor pelas consultas requeridas. Contudo, convém lembrar que verbas alimentares decorrentes de vínculos empregatícios, como regra, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Nesse contexto, em cognição sumária, entendo que inviável e ineficaz a expedição de ofício ao CNIS, pois a eventual localização de vínculo empregatício não seria suficiente para autorizar a constrição judicial. Inclusive, nessa direção é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, representada pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS) E AO INSS. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Considerando que as verbas salariais, como regra, são impenhoráveis, bem assim que, a despeito das inúmeras diligências realizadas pela exequente, não foram encontrados bens penhoráveis da parte executada, revela-se descabida, porque inútil ao exequente, a pretendida expedição de ofício ao INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido.(Acórdão 1776401, 07147430220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). INSS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. MEIO EXECUTIVO ATÍPICO. 1 - Consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e INSS. Cadastro criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo utilizado pelo programa de seguro-desemprego, a fim de conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas e outros programas sociais. O requerimento para que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em elementos que demonstrem a sua efetividade, o que não ocorreu. Ademais, não restou demonstrado que o interessado não possa obter a informação diretamente. 2 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (Acórdão 1777719, 07337377820238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se). Desta feita, não vislumbro a probabilidade de direito para a concessão da antecipação da tutela recursal. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para concessão do efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator